Tribunal: TJMT
Processo: 1003124-63.2019.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003124-63.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), VAGNER DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 608.666.363-74 (RECORRIDO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTE O ADIMPLEMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE QUITAÇÃO FORA DO PRAZO E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1, DO CPC – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA E INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PAGAMENTO REALIZADO – MULTA DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incidência da multa 10% prevista no artigo 523, do Código de Processo Civil, exige prévia atualização de cálculo pela parte exequente, pedido desta e, ainda, intimação específica da parte Executada para depósito, sob pena de multa.

Portanto, considerando que houve o efetivo pagamento do valor integral, conforme cálculo apresentado nos autos, inexiste remanescente relativo à multa por descumprimento de pagamento.

A multa é, considerando a dinâmica processual, indevida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o feito em virtude do adimplemento da obrigação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
declaração da extinção da presente execução de sentença
, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado,
ficando o autor intimado para apresentar os dados bancários, no prazo de 10 dias
.

Decorrido o prazo sem a manifestação do autor
,
certifique-se
o decurso do prazo e remeta-se o feito ao arquivo.

A parte Exequente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o pagamento voluntário foi realizado fora do prazo legal, devendo haver aplicação da multa de 10% prevista no §1°, do art. 523, do CPC.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento da multa de 10% sobre o atraso realizado no cumprimento da obrigação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pedido de aplicação de multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, pois entende a parte Exequente que o adimplemento da condenação ocorreu fora do prazo.

A despeito do recurso interposto, entendo que razão não assiste à parte Recorrente, pois embora tenham sido proferidas decisões anteriores destinadas a ambas as partes, a intimação para pagamento, para fins de incidência da multa de 10%, apenas tem cabimento após a apresentação do cálculo pela parte exequente e intimação especifica da parte Executada para pagamento, o que foi realizado após a Decisão constante no Id. 101683030.

Requerida a realização de penhora
on-line
, não houve qualquer determinação do magistrado, sendo que em 19.04.2021 a parte Executada comunicou que o valor da execução fora devidamente pago em 07.04.2021.

Portanto, considerando que o pagamento ocorreu em 07.04.2021, nos termos do cálculo devidamente apresentado nos autos, inexiste remanescente relativo à multa por descumprimento de pagamento.

A multa é, considerando a dinâmica processual, indevida, de modo que a sentença que reconheceu a satisfação da execução e determinou a extinção do feito deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022